Tribunal: CARF
Processo: 10840.002716/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, permitindo que o contribuinte apresente os recursos cabíveis e os documentos que embasaram as deduções realizadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
AUTUAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Impossível acatar o argumento de que a autuação foi fundada em presunção quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente os motivos das glosas e seus fundamentos legais, bem como cumpriu com todos os requisitos necessários à conformação do lançamento.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
As despesas com locomoção e transporte não são dedutíveis da base de cálculo, exceto no caso de representante comercial autônomo, por expressa disposição legal.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a veracidade e natureza das despesas declaradas.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser afastada pelo julgador administrativo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.002716/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.070 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
ALOYS KREBS VON ERMLAND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72, permitindo que o
contribuinte apresente os recursos cabíveis e os documentos que embasaram as
deduções realizadas.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
AUTUAÇÃO FUNDADA EM PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Impossível acatar o argumento de que a autuação foi fundada em presunção
quando a autoridade fiscalizadora indicou expressamente os motivos das glosas
e seus fundamentos legais, bem como cumpriu com todos os requisitos
necessários à conformação do lançamento.
DEDUÇÃO.
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
LOCOMOÇÃO
E
TRANSPORTE
As despesas com locomoção e transporte não são dedutíveis da base de
cálculo, exceto no caso de representante comercial autônomo, por expressa
disposição legal.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Mantém-se a glosa da dedução de despesas do livro-caixa quando o
contribuinte não apresenta documentos hábeis e idôneos a fim de comprovar a
veracidade e natureza das despesas declaradas.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE
MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.002716/2008-79
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Inicialmente, cumpre esclarecer que se trata de processo paradigma, nos termos do
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, motivo pelo qual os números de e-fls. especificados
no Relatório e Voto se referem apenas a este processo.
Trata-se de processo tributário administrativo decorrente de lançamento de
Imposto de Renda da Pessoa Física Suplementar, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de Livro Caixa, por falta de comprovação ou falta de previsão
legal para a sua dedução, referente ao exercício de 2005, ano-calendário 2004 .
Primeiramente, o sujeito passivo recebeu a Notificação de Lançamento no.
2005/608430357902111 (e-fls. 35/38), com os seguintes fundamentos:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica
com
vinculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$
R*******45.999,00, informado a titulo de Livro Caixa, indevidamente deduzido.
ENQUADRAMENTO LEGAL:
Art. 6. ° da Lei n. ° 8.134/90; arts. 4. ° e 6. ° , inciso II, alínea 'g', da Lei n. ° 9.250/95;
arts.73, 75 e 83, inciso II do Decreto n. ° 3.000/99 - RIR/99.
O sujeito passivo afirma ter apresentado Solicitação de Retificação de
Lançamento (SRL), com documentos e quadro resumo contendo todas as despesas do ano-
calendário de 2004. A SRL, os documentos e o despacho não constam nos autos. O sujeito
passivo cita em sua Impugnação, o seguinte trecho do despacho:
"DEFERIDA PARCIALMENTE.
Nos trabalhos de revisão de oficio do lançamento objeto da notificação de lançamento
acima identificada, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados
pelo contribuinte, restando comprovados parcialmente os valores que deram origem a
autuação.
A parcela dos valores não comprovados esta discriminada na nova notificação de
lançamento em anexo, contendo os respectivos demonstrativos, descrição dos fatos e
enquadramento legal.
A nova notificação de lançamento n° 2005/608451016265124 substitui integralmente a
notificação acima identificada."
A Notificação de Lançamento no. 2005/608451016265124 (e-fls. 40/43), manteve
a glosa nos exatos valores, mas com outro fundamento:
Dedução indevida de Livro-Caixa.
Glosa do valor de R$ ********45.999,00, indevidamente deduzido a titulo de Livro
Caixa, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
VALOR GLOSADO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO. OBSERVAMOS QUE 0
CONTRIBUINTE APRESENTOU COPIA DO SEU LIVRO-CAIXA, ENTRETANTO,
NÃO APRESENTOU AS COPIAS DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS
REGISTROS NELE EFETUADOS CONFORME SOLICITADO NO TERMO DE
INTIMAÇÃO - SAFIS MALHA/PF N. 335/2008.
Enquadramento Legal:
Art. 6. ° da Lei n. ° 8.134/90; art. 8. ° inciso II, alinea 'g', da Lei n. ° 9.250/95; art.51 da
Instrução Normativa SRF n. ° 15/2001, arts.73, 75 e 83 inciso II do Decreto n. °
3.000/99 - RIR/99.
Devidamente intimado, o sujeito passivo apresentou Impugnação (e-fls. 2/31) com
os seguintes argumentos:
 Nulidade do lançamento por vício material/formal: alega o sujeito passivo
que o ato do lançamento seria nulo, por não ter observado formalidades
legais, uma vez que não há no lançamento dados suficientes para averiguar
qual foi o deferimento parcial, uma vez que a Notificação simplesmente
repetiu o lançamento anterior;
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

 Nulidade por cerceamento de defesa: a Notificação apenas repete o
lançamento anterior, mantendo o deferimento parcial, mas a capitulação
legal não corresponde à verdade material, levando a um vício substancial
na motivação do lançamento, infringindo o art. 142 do CTN e levando ao
cerceamento de defesa;
 A dedução das despesas no Livro Caixa: protesta por prazo para juntada
dos documentos que comprovam as despesas de Livro Caixa e afirma, que
eles não foram juntados em razão do volume;
 Defende que a fiscalização não pode glosar valores referentes às despesas
do Livro Caixa, pois não há nada expresso na norma que desautorize o
Impugnante abater no seu imposto sobre a renda todas as despesas;
ademais, que teriam sido comprovados todos os valores e não pode a
Administração, presumir arbitrariamente a inexistência ou falsidade dos
recibos apresentados;
 Apresenta doutrina e jurisprudência no sentido de que o Fisco deve
comprovar os fatos que fundamentam a pretensão do crédito tributário e a
boa-fé do sujeito passivo deve ser considerada, pois foram apresentados
todos os comprovantes das despesas deduzidas;
 Defende a não utilização dos juros com base na Taxa Selic;
 Argui que a penalidade agravada seria incabível pois, “não restou
identificado o uso de quaisquer artifícios, ardis ou outros meios similares
para burlá-los, o que justificaria o evidente intuito de fraude”.
Foi feito Despacho de Saneamento (e-fls. 55) para determinar que a unidade de
origem intimasse novamente o sujeito passivo a apresentar os documentos comprobatórios das
despesas escrituradas no Livro-Caixa, em razão de não terem sido juntadas aos autos. A
Intimação foi expedida em 17 de maio de 2012 (e-fl. 56), e recebida em 22/05/2012 (e-fls. 57).
Em 31/05/2012, o sujeito passivo apresentou os documentos (e-fls. 59/156).
O processo seguiu para julgamento pela 15a Turma da DRJ/SP1, que proferiu o
Acórdão no. 16-42.893, na sessão de 15 de janeiro de 2013, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário:2004
LIVRO-CAIXA.
DESPESAS
COM
TRANSPORTE,
LOCOMOÇÃO,
COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
As despesas com transporte, locomoção, combustível e manutenção de veículo próprio
não são dedutíveis, com exceção das efetuadas por representante comercial autônomo
quando correrem por conta deste.
LIVRO-CAIXA. FALTA DE DOCUMENTOS PROBATÓRIOS.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

Deve-se manter a glosa das despesas escrituradas no livro-caixa quando o contribuinte,
regularmente intimado, não apresenta os documentos probatórios a elas pertinentes.
LIVRO-CAIXA.
ATIVIDADE
PROFISSIONAL
EXERCIDA
NA
PRÓPRIA
RESIDÊNCIA.
Nos casos em que a atividade de autônomo é exercida na própria residência do
contribuinte, e não se pode provar qual é a parcela das despesas oriundas da atividade
profissional exercida, admite-se como dedução a quinta parte dessas despesas, dentre as
quais se incluem água, energia elétrica, telefone e provedor de internet.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic
para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO.
A aplicação da multa de ofício de 75% decorre de expressa disposição legal e não está
condicionada à prova de dolo no cometimento da infração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O voto esclarece, preliminarmente, que não há que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, senão, vejamos:
O impugnante recebeu, inicialmente, a notificação de lançamento n°
2005/608430357902111, de 10/03/2008, conforme consta às fls. 35/38, por meio da
qual foi intimado a recolher o imposto no valor de R$ 11.114,11, acrescido de multa de
ofício e de juros de mora. Naquela ocasião, entendeu a fiscalização que o contribuinte
havia declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício, razão pela qual glosou a totalidade das despesas informadas a título de
livro-caixa (R$ 45.999,00).
Posteriormente, após a análise da SRL (Solicitação de Retificação de Lançamento), a
fiscalização
emitiu,
em
09/06/2008,
a
notificação
de
lançamento
n°
2005/608451016265124 (fls. 40/43), em substituição à anterior, por meio da qual
manteve a cobrança do valor de R$ 11.114,11 de imposto, acrescido de multa de ofício
e de juros de mora.
Observo que, ao contrário do que afirma o impugnante, o texto dessa notificação de
lançamento não é genérico. Nele está claro que houve a glosa do valor de R$ 45.999,00
de despesas informadas a título de livro-caixa, por falta de comprovação ou de previsão
legal. A fiscalização esclarece que “o contribuinte apresentou cópia do seu livro-caixa;
entretanto não apresentou as cópias dos documentos comprobatórios dos registros nele
efetuados, conforme solicitado no Termo de Intimação Safis Malha/PF n° 335/2008”.
A motivação da autuação, portanto, é clara, não se justificando a reclamação do
impugnante de que não tem como se defender plenamente. A motivação também está
em consonância com a capitulação legal descrita à fl. 41.
No mérito, foram analisados os valores deduzidos pelo sujeito passivo, constantes
no quadro apresentado, e foram mantidas as seguintes glosas:
Das despesas de viagens:
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

O § 1°, b, do art. 6° da Lei n° 8.134/1990 dispõe que as despesas de locomoção e
transporte não são dedutíveis, salvo no caso de representante comercial autônomo.
(...)
Considerando, assim, que o impugnante não é representante comercial autônomo
(atividade regulada pela Lei n° 4.886/1965), não tem ele o direito de deduzir as
despesas de viagens (combustíveis, pedágios, manutenção de veículo, passagens aéreas,
locação de veículos, táxis e hospedagens), cuja glosa, portanto, no valor de R$
26.245,54, deve ser mantida.
Das despesas com água, luz, telefone e provedor de internet
Conforme consta na DIRPF 2005 do impugnante (fls. 47/54), ele residia, no ano-
calendário 2004, na Rua Pedro Pegoraro, n° 826, Ribeirão Preto-SP, sendo esse o
mesmo endereço que consta nas contas de telefone e de energia (como por exemplo, às
fls. 80 e 90) cujas despesas foram escrituradas no livro-caixa.
Isso significa que o impugnante exercia suas atividades profissionais em sua própria
residência (observe-se ainda que, na conta de energia elétrica à fl. 90, há a informação
de que se trata de uso residencial).
Em casos assim, o contribuinte não tem o direito de escriturar no livro-caixa as despesas
próprias de sua residência, não relacionadas à atividade profissional. Quando as
despesas com a residência se misturam às despesas com a atividade profissional, sem
que seja possível discriminar as respectivas parcelas, tem o contribuinte o direito de
deduzir apenas a quinta parte do valor pago, nos termos do Parecer Normativo CST n°
60/1978, em cujas disposições se baseia a resposta à pergunta n° 393 da publicação
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2005 – ANO-CALENDÁRIO 2004 –
PERGUNTAS E RESPOSTAS (...)
Por conseguinte, deve-se reconhecer ao impugnante o direito de dedução da quinta parte
das despesas comprovadas com água, luz, telefone e provedor de internet, devendo-se
manter a glosa da diferença.
(...)
Das demais despesas
No que se refere às demais despesas, quais sejam, com materiais de informática,
materiais de papelaria e livros técnicos, materiais técnicos, serviços de correios e cópias,
que totalizam R$ 8.599,17, permanecem elas não comprovadas.
Esclareço que nenhum comprovante de pagamento foi apresentado em relação à quase
totalidade dessas despesas.
Os poucos comprovantes apresentados não identificam o cliente. Enquadram-se nessa
situação dois comprovantes de pagamento aos correios, nos valores de R$ 7,50 e R$
18,60, juntados respectivamente às fls. 85 e 141. Mencionem-se também os dois recibos
da fl. 140 emitidos por Millenium Copiadora e Encadernadora, nos valores de R$ 18,50
e R$ 18,20, que, além de não identificarem o cliente, também não discriminam o tipo de
serviço prestado. Situação semelhante é a do outro recibo da fl. 140, no valor de R$
25,00, da Copiadora e Encadernadora Laguna, que foi emitido em favor de uma pessoa
jurídica, e não do impugnante, além de também não identificar o serviço prestado.
O sujeito passivo foi intimado do resultado de julgamento em 23/01/2013,
conforme AR juntado aos autos (e-fl. 174). O Recurso Voluntário (e-fls. 176/206) foi
apresentado em 20/02/2013, praticamente reiterando os argumentos apresentados na
Impugnação, senão vejamos:
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

 Preliminarmente, alega que os documentos que comprovam que o
Recorrente é representante comercial foram juntados em três
oportunidades, durante a fiscalização, na Solicitação de Retificação de
Lançamentos e na Impugnação, de modo que a decisão proferida não
poderia glosar deduções pertinentes a essa categoria profissional;
 Apresenta documento do Conselho Regional dos Representantes
Comerciais do Estado de São Paulo, e cópia de instrumento particular de
prestação de serviços técnicos e representação comercial, formalizado com
a empresa RR Rações e Biotecnologia Ltda., visando a venda de rações,
embriões bovinos e demais produtos;
 Da nulidade do Lançamento por vício material/formal;
 Da nulidade por cerceamento de defesa;
 Defende que a fiscalização não pode glosar valores referentes às despesas
do Livro Caixa, pois não há nada expresso na norma que desautorize o
Impugnante abater no seu imposto sobre a renda todas as despesas;
ademais, que teriam sido comprovados todos os valores e não pode a
Administração, presumir arbitrariamente a inexistência ou falsidade dos
recibos apresentados;
 Apresenta doutrina e jurisprudência no sentido de que o Fisco deve
comprovar os fatos que fundamentam a pretensão do crédito tributário e a
boa-fé do sujeito passivo deve ser considerada, pois foram apresentados
todos os comprovantes das despesas deduzidas;
 Defende a não utilização dos juros com base na Taxa Selic;
 Argui que a penalidade agravada seria incabível.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.

2. Da preliminar de nulidade por vício formal e por cerceamento do direito
de defesa
Argumenta o sujeito passivo que o lançamento seria nulo por falta de motivação,
pois não seria possível identificar a diferença entre a primeira e a segunda Notificações de
Lançamento, nem o que teria sido considerado em cada uma delas, sendo que ambas seriam
idênticas no valor lançado.
Alega ainda, que a Notificação de Lançamento impugnada seria nula por
cerceamento do direito de defesa do Recorrente, visto que a capitulação legal não coincidiria à
verdade material, uma vez que teriam sido apresentados os documentos comprobatórios das
despesas escrituradas no Livro-Caixa.
O Recurso apresentado repete os argumentos trazidos em sede de impugnação que
já foram devidamente analisados e com os quais concordo e me utilizo como fundamentos e
razão de decidir, conforme faculta o disposto no artigo 57, § 3o do RICARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem: (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
O Acórdão de piso analisou tais argumentos e demonstrou não haver identidade
entre as duas Notificações de Lançamento emitidas, bem como para demonstrar que a
Notificação de Lançamento continha todos os elementos necessários para possibilitar a defesa do
recorrente. Vale destacar trecho do voto:
O impugnante recebeu, inicialmente, a notificação de lançamento n°
2005/608430357902111, de 10/03/2008, conforme consta às fls. 35/38, por meio da
qual foi intimado a recolher o imposto no valor de R$ 11.114,11, acrescido de multa de
ofício e de juros de mora. Naquela ocasião, entendeu a fiscalização que o contribuinte
havia declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo
empregatício, razão pela qual glosou a totalidade das despesas informadas a título de
livro-caixa (R$ 45.999,00).
Posteriormente, após a análise da SRL (Solicitação de Retificação de Lançamento), a
fiscalização
emitiu,
em
09/06/2008,
a
notificação
de
lançamento
n°
2005/608451016265124 (fls. 40/43), em substituição à anterior, por meio da qual
manteve a cobrança do valor de R$ 11.114,11 de imposto, acrescido de multa de ofício
e de juros de mora.
Observo que, ao contrário do que afirma o impugnante, o texto dessa notificação de
lançamento não é genérico. Nele está claro que houve a glosa do valor de R$ 45.999,00
de despesas informadas a título de livro-caixa, por falta de comprovação ou de previsão
legal. A fiscalização esclarece que “o contribuinte apresentou cópia do seu livro-caixa;
entretanto não apresentou as cópias dos documentos comprobatórios dos registros nele
efetuados, conforme solicitado no Termo de Intimação Safis Malha/PF n° 335/2008”.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

A motivação da autuação, portanto, é clara, não se justificando a reclamação do
impugnante de que não tem como se defender plenamente. A motivação também está
em consonância com a capitulação legal descrita à fl. 41.
Da mesma forma, o fato de a nova notificação de lançamento manter os mesmos valores
da notificação anterior não é causa de nulidade. O deferimento parcial da SRL
significou apenas que o contribuinte comprovou que os rendimentos declarados não
eram provenientes integralmente de pessoa jurídica com vínculo empregatício. Isso não
significa, no entanto, que, diante da falta de apresentação dos documentos
comprobatórios das despesas, a fiscalização não pudesse emitir nova notificação de
lançamento.
É preciso lembrar que a SRL não se confunde com a impugnação. Nos termos do art. 14
do Decreto n° 70.235/1972, somente a impugnação instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal. A finalidade da SRL é propiciar a oportunidade ao contribuinte de
esclarecer os fatos antes do início do litígio, que, assim, pode ser evitado. Todavia,
enquanto não iniciada a fase litigiosa do processo, nada impede que a fiscalização
cancele a notificação de lançamento ou a substitua por outra, como, aliás, é usual
ocorrer nos procedimentos de revisão das declarações de ajuste anual, à vista de novos
elementos levados ao conhecimento da fiscalização por ocasião da entrega da SRL.
A autoridade fiscal tem competência para constituir o crédito tributário se tiver
acesso a todos os dados necessários para identificar a ocorrência do fato jurídico tributário,
interpretar a legislação de regência, calcular o montante devido e informar ao sujeito passivo
acerca da existência da obrigação tributária e de seus termos. E foi exatamente o que ocorreu no
presente caso. Uma vez notificado sobre o lançamento, foi assegurado ao sujeito passivo o
direito à apresentação da respectiva impugnação (art. 145, I do Código Tributário Nacional –
CTN e art. 14 do Decreto 70.235/1972), e o sujeito passivo não apresentou os documentos
comprobatórios da escrituração do Livro-Caixa num primeiro momento, tendo pugnado pela
apresentação posterior em razão do volume de documentos.
Em Despacho de Saneamento, foi determinado o retorno dos autos e a realização
de uma nova intimação para o sujeito passivo apresentar todos os documentos comprobatórios da
escrituração do seu Livro-Caixa.
Após a Impugnação, que analisou os documentos comprobatórios apresentados,
foi recalculado o débito. Posteriormente, foi garantido o direito do sujeito passivo ao Recurso
Voluntário com todos os argumentos tidos por relevantes para o controle de validade da
constituição do crédito tributário, de modo que, não houve violação do art. 59, II do Decreto
70.235/1972.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por vício formal e por cerceamento do
direito de defesa.
Uma vez superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito.

3. Sobre a atividade de Representante Comercial Autônomo
O Recorrente alega que teria comprovado a sua atividade de representante
comercial autônomo que permitiria a dedução das despesas de viagens (combustíveis, pedágios,
manutenção de veículo, passagens aéreas, locação de veículos, táxis e hospedagens).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

Na Impugnação, o sujeito passivo não afirmou ser representante comercial
autônomo, sendo que a única informação sobre a sua atividade profissional está na procuração,
que contém a qualificação de zootecnista.
Na Declaração de Imposto de Renda constante dos autos (e-fls. 47/54) o sujeito
passivo declarou como natureza da ocupação: 12 – proprietário/empresa, ou firma individual ou
empregador-titular, sendo que a ocupação principal a indicação do código 228 – Veterinário,
patologista, e zootecnista.
Com o Recurso Voluntário foram apresentados 2 (dois) documentos:
1) Certificação emitida pelo Conselho Regional dos Representantes Comerciais
do Estado de São Paulo (e-fl. 203) para a empresa Tech Farm Consultoria
Técnica Financeira e Representações Comerciais Ltda., registrada sob o
no. 38.860 como representante comercial pessoa jurídica, em 05/05/1987,
tendo como representante legal Aloys Krebs Von Ermland;
2) Contrato de Prestação de Serviços Técnicos e de Representações Comerciais
com a empresa RR Rações e Biotecnologia Ltda. (e-fls. 204/205), para
representação comercial visando a venda de rações, embriões bovinos e
demais produtos, datado de 27 de novembro de 2003, por prazo
indeterminado. O contrato foi formalizado pelo Recorrente, com a
qualificação como zootecnista e representante comercial. Porém, o número
de registro citado é o da empresa Tech Farm Consultoria Técnica
Financeira e Representações Comerciais Ltda., registrada no CORCESP
sob o no. 38.860.
Em consulta ao site do CORE-SP Conselho Regional dos Representantes
Comerciais no Estado de São Paulo (https://www.core-sp.org.br/consulta-de-situacao), com o
CPF do Recorrente, não foi identificado registro.
Portanto, não há nos autos comprovação de que o Recorrente atuava como
representante comercial autônomo pessoa física, tendo sido comprovado nos autos que o
Recorrente é representante legal de uma empresa Tech Farm Consultoria Técnica Financeira
e Representações Comerciais Ltda., esta sim, registrada sob o no. 38.860, como representante
comercial pessoa jurídica, desde 05/05/1987.
A atividade da empresa não pode se confundir com a atividade da pessoa física,
sendo que, para fins de dedução das despesas do IRPF da pessoa física, o Recorrente deveria
comprovar seu registro como representante comercial e não o registro da empresa, da qual é
representante legal.

4. Das Despesas de viagens
Para serem dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física,
as despesas com locomoção e transporte dos representantes comerciais autônomos, devem ser
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

escrituradas em livro-caixa e comprovadas por documentação hábil e idônea. Nos termos do §1o,
do art. 6o da Lei no. 8.134/1990, verbis:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II os emolumentos pagos a terceiros;
III as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713,
de 1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
Como o Recorrente não comprovou seu registro como representante comercial
pessoa física, e sim o registro da empresa Tech Farm Consultoria Técnica Financeira e
Representações Comerciais Ltda., e como a sua atividade principal indicada na DIRPF é de
veterinário, patologista e zootecnista, deve ser mantida a glosa realizada das despesas no valor de
R$ 26.245,54.

5. Das demais despesas escrituradas no Livro-Caixa
Conforme destacado no Acórdão de piso, “o contribuinte não tem direito de
escriturar no Livro-Caixa as despesas próprias de sua residência, não relacionadas á atividade
profissional”. Nos termos do Parecer Normativo CST no. 60/1978 e na resposta no. 393 da
publicação PERGUNTAS E RESPOSTAS – Imposto de Renda da Pessoa Física 2005 – ano-
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

calendário 2004: “Admite-se como dedução a quinta parte destas despesas, quando não se possa
comprovar quais as oriundas da atividade profissional exercida. Não são dedutíveis os
dispêndios com reparos, conservação e recuperação do imóvel quando este for de propriedade
do contribuinte”. Portanto, foi recalculada a glosa para acolher a quinta parte das deduções
comprovadas com despesas de energia elétrica, telefone e internet. Também foi mantida a glosa
das despesas sem comprovantes.
O acórdão de piso manteve as glosas relativas a despesas com materiais de
informática, materiais de papelaria e livros técnicos, matérias técnicos e serviços e correios.
O Recorrente não trouxe novos argumentos em seu Recurso Voluntário sobre as
referidas glosas, de modo que as mantenho, conforme justificativas do Acórdão de piso.

6. Da Aplicabilidade da Taxa Selic como Juros de Mora
A Recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros estaria em
desconformidade com o art. 161 do CTN e seria improcedente. A taxa SELIC é a taxa referencial
oficial para aplicação dos tributos da União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei
no 9.430, de 1996, as seguintes disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
(...)
§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC,
senão vejamos:
Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543-
C, do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM
LEI ESTADUAL. ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é
legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos
débitos tributários pagos em atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a
adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (...)”.
(STJ. Resp 879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009)
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.

7. Da Multa de Ofício
Por fim, alega o Recorrente que a penalidade aplicada, de 75% sobre o valor
devido a título de imposto suplementar deveria ser cancelada porque as irregularidade praticadas
não podem ser consideradas fraudulentas. Tal argumento apenas repete o que foi trazido na
Impugnação, de modo que vale a leitura do Acórdão de piso, com o qual concordo e adoto como
razões de decidir, nos termos do artigo 57, §3o do RICARF:
Conforme se verifica na notificação de lançamento, a fiscalização aplicou a multa de
75%, prevista no art. 44, I, acima transcrito, a qual não está condicionada à
comprovação do dolo. Pelo contrário, nos casos em que há dolo, ocorre a qualificação
da multa, que passa a ser de 150%, nos termos do § 1° do mesmo artigo.
Não se trata igualmente, ao contrário do que afirma a defesa, de multa agravada, a qual
está prevista no § 2° do mesmo artigo e tem o percentual de 112,5% ou 225%, conforme
o agravamento ocorra sobre a multa simples ou sobre a multa qualificada,
respectivamente.
Por conseguinte, deve-se manter a multa aplicada.
A referida multa está prevista no art. 44, da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Sendo assim, a aplicação a multa não é uma faculdade do agente fiscalizador, é
obrigação da imputação de penalidade quando o contribuinte deixa de informar, recolher ou deduzir
valores corretos em sua Declaração de Imposto de Renda.

8. Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade, e no mérito, nego provimento ao recurso.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.070 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.002716/2008-79

(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 223
DF CARF MF
Original